Tribunal: CARF
Processo: 11065.902100/2014-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.902100/2014-48
ACÓRDÃO
9303-015.249 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
16 de maio de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
UNIFERTIL - UNIVERSAL DE FERTILIZANTES LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
NÃO
CUMULATIVIDADE.
FRETES
SOBRE
COMPRAS.
PRODUTOS
TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos tributados à alíquota
zero, geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não
cumulativos.
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. NÃO
CUMULATIVIDADE IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E
PACÍFICA DO STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das
leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e
no 10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em
relação a fretes de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos de uma mesma empresa.
CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. FRETE DE INSUMOS E
PRODUTOS INACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Em consonância com o decidido pelo STJ ao apreciar o REsp n.o 1.221.170,
em sede de repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e
serviços que possam ser diretamente ou indiretamente empregados e cuja
subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do
serviço ou da produção, há de ser reconhecido o direito ao crédito das
contribuições nos fretes de insumos e de produtos inacabados entre seus
estabelecimentos.
Fl. 2106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.249 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.902100/2014-48
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer de
ambos os recursos, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhes provimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 9303-015.242, de 16 de maio de 2024, prolatado no julgamento do processo
11065.902096/2014-18, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Vinicius Guimarães, Rosaldo Trevisan, Tatiana Josefovicz Belisário, Denise Madalena Green,
Semíramis de Oliveira Duro, Alexandre Freitas Costa, Liziane Angelotti Meira (Presidente)

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte e pela
Fazenda Nacional em face de Acórdão da 3a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, de 25/10/2021, que possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
PIS E COFINS. INSUMOS QUE CONFEREM DIREITO A CRÉDITO. ESSENCIALIDADE.
RELEVÂNCIA.
Na sistemática da apuração não-cumulativa, deve ser reconhecido crédito relativo
a bens e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e relevância,
conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de repetitivos.
CRÉDITO DE FRETE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO/INSUMOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE.
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos em
elaboração (inacabados) e de insumos entre estabelecimentos do contribuinte
integram o custo de produção dos produtos fabricados/vendidos e,
consequentemente, geram créditos da contribuição.
PIS-PASEP/COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES.
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS. PROCEDÊNCIA.
Fl. 2107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.249 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.902100/2014-48
3
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os
valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos
da mesma empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito
passivo. Além disso, deve ser considerado tratar-se de frete na “operação de
venda”, atraindo a aplicação do permissivo do art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei n.o
10.833/2003.
Do recurso da Fazenda Nacional
Em seu recurso especial alega a Fazenda Nacional haver divergência jurisprudencial
quanto ao direito de crédito para a contribuição PIS/COFINS em relação (i) aos fretes na aquisição
de insumos desonerados da contribuição e (ii) frete de produtos em elaboração entre
estabelecimentos da própria empresa, indicando como paradigma os acórdãos 9303-005.154,
9303-009.754, 3401-001.692 e 9303-008.215.
O Recurso foi admitido quanto a ambos os temas por Despacho de Admissibilidade.
Sustenta a Fazenda Nacional que:

não há previsão legal para aproveitamento de crédito sobre os serviços de
frete utilizados na aquisição de insumos não onerados pelo PIS e pela COFINS;

como decido pelo STJ, embora não seja adequada a restrição do conceito
de insumo às definições de matérias primas, produtos intermediários e materiais
de embalagem da legislação do IPI, também não se pode ampliar tal noção de
forma a permitir o abatimento de toda e qualquer despesa necessária à mera
manutenção da atividade empresarial;

para se garantir um mínimo possível de neutralidade fiscal na não-
cumulatividade do PIS e da COFINS, nem todas as aquisições podem gerar
créditos, já que isso levaria a deduções no valor daquelas contribuições que
poderiam, inclusive, superar os próprios débitos, provocando um acúmulo
indevido de créditos;

as despesas com fretes na aquisição de produtos desonerados, não podem
dar direito à apuração de crédito sobre bens e serviços agregados ao custo de
aquisição da matéria-prima por expressa disposição legal (Art. 3° §2° inciso II da
Lei 10.833/2003), porque a natureza da tributação incidente sobre o principal
(insumos) não pode ser descaracterizada por elementos secundários que se
agregam ao principal;

os valores relativos aos gastos com frete somente geram direito de
descontar créditos da contribuição não-cumulativa se associados diretamente a
operações de vendas das mercadorias e arcados pelo vendedor, nos termos do
art. 3o,inciso IX da lei n.o 10.833/03;

o frete contratado para transporte de insumos e produtos acabados ou não,
ou em elaboração não gera direito a crédito do PIS/COFINS, razão pela qual
merecem ser restabelecidas as glosas.
Em contrarrazões alega a Contribuinte que:

o acórdão recorrido encontra-se de acordo com a situação fática do
presente caso, e segue os mais recentes precedentes do CARF em casos
Fl. 2108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.249 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.902100/2014-48
4
semelhantes, bem como o entendimento consolidado do Superior Tribunal de
Justiça – STJ sobre o tema;

os insumos adquiridos pela recorrida são matéria prima essencial à sua
atividade, pois são utilizados na produção dos fertilizantes industrializados pela
Contribuinte;

a matéria prima é importada e, desse modo, após o desembaraço
aduaneiro, precisa ser transportada do recinto alfandegário até a fábrica da
contribuinte, tratando-se de frete nacional, serviço prestado por pessoa jurídica
estabelecida no Brasil;

as despesas com fretes para a transferência/transporte dos insumos desde
o recinto alfandegário até a fábrica da contribuinte, bem como dos insumos e
produtos em elaboração (inacabados) entre os estabelecimentos da contribuinte
integram o custo de produção dos produtos fabricados/vendidos e,
consequentemente, geram créditos da contribuição;

os créditos de COFINS oriundos de operação de frete não estão vinculados à
tributação da mercadoria transportada;

sem o frete, a matéria-prima não chegaria no estabelecimento industrial da
recorrida e, sem matéria-prima ou produto em elaboração, não há produto final;

o crédito em pauta é decorrente do frete de insumos e este frete é serviço
sujeito ao pagamento da contribuição, eis que prestado por empresa nacional.
Do recurso da Contribuinte
Em seu recurso especial alega a Recorrente haver divergência quanto ao direito
creditório para as contribuições PIS e COFINS relativo às despesas com o frete de produtos
acabados entre estabelecimentos da empresa, indicando como paradigma os acórdãos 3301-
010.902 e 9303-008.099.
O Recurso foi admitido por Despacho de Admissibilidade.
Quanto ao tema submetido à análise desta Câmara Superior, alega a Recorrente,
em preliminar, que as glosas de frete sobre produtos acabados foram mantidas com base em voto
de qualidade, o que configuraria ilegalidade da decisão recorrida por violação ao disposto nos
artigos 2o, §1o e 3o, da Portaria ME 260/2020, e art. 19-E da Lei 10.522/2002.
No mérito, sustenta que a decisão recorrida contraria o entendimento proferido por
Turmas CARF, a exemplo dos processos no 10880.941563/2012-97 (2021) e 10935.902383/2013-
98 (2020).
Em contrarrazões a Fazenda Nacional alega, em preliminar, que o Recurso Especial
da contribuinte não deve ser conhecido por ausência de indicação dos dispositivos legais que
foram interpretados de modo divergente pelo acórdão recorrido. No mérito, sustenta, em síntese,
que:

não há previsão legal para aproveitamento de crédito sobre os serviços de
frete utilizados na aquisição de insumos não onerados pelo PIS e pela COFINS;
Fl. 2109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.249 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.902100/2014-48
5

como decido pelo STJ, embora não seja adequada a restrição do conceito
de insumo às definições de matérias primas, produtos intermediários e materiais
de embalagem da legislação do IPI, também não se pode ampliar tal noção de
forma a permitir o abatimento de toda e qualquer despesa necessária à mera
manutenção da atividade empresarial;

para se garantir um mínimo possível de neutralidade fiscal na não-
cumulatividade do PIS e da COFINS, nem todas as aquisições podem gerar
créditos, já que isso levaria a deduções no valor daquelas contribuições que
poderiam, inclusive, superar os próprios débitos, provocando um acúmulo
indevido de créditos;

somente devem ser considerados insumos, para fins de creditamento, os
bens utilizados no processo de produção da mercadoria destinada à venda e ao
ato de prestação de um serviço dos quais decorram a receita tributada, ou seja, os
custos relacionados com a atividade fim, ligados ao desenvolvimento da atividade
econômica;

considera-se inadequado entender por insumo os gastos ocorridos após a
finalização do processo produtivo, não sendo passível de crédito os gastos com
frete interno de produtos acabados.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Do conhecimento
Os recursos especiais de divergência interpostos são tempestivos, restando
analisar-se o atendimento aos demais requisitos de admissibilidade.
Recurso da Fazenda Nacional
O Recurso Especial da Fazenda Nacional deve ser conhecido conforme
expressamente consignado no Despacho de Admissibilidade de fls. 2.068/2.072,
haja vista a efetiva comprovação da divergência jurisprudencial, bem como da
similitude fática entre as decisões paragonadas.
Pelo exposto, conheço do Recurso interposto.
Recurso da Contribuinte
Cotejando os Acórdãos paragonados verifico haver similitude fática entre eles.
Com efeito, o acórdão recorrido, negou o direito ao crédito do valor relativo às
despesas com frete no transporte de produtos acabados entre estabelecimentos
da mesma empresa, conforme ementa, verbis:
Fl. 2110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.249 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.902100/2014-48
6
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA FIRMA. IMPOSSIBILIDADE.
O conceito de insumo, para fins de tomada de créditos das contribuições sociais,
está inarredavelmente vinculado ao processo produtivo executado pelo
contribuinte. Os fretes para transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma firma, por se tratar de serviço tomado depois de
encerrado o processo produtivo, não se subsume no conceito de insumo, e,
portanto, os gastos respectivos não ensejam creditamento. (destaque nosso)
Os acórdãos indicados como paradigma, por seu turno, reconheceram tal direito a
crédito:
Acórdão n.o 3301-010.902
FRETES. TRANSFERÊNCIAS DE PRODUTOS ACABADOS. DIREITO DE CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
Os fretes sobre transferências de produtos acabados entre estabelecimentos da
pessoa jurídica ou centros de distribuição, compõem o custo da operação de
venda, garantindo o creditamento.
Acórdão n.o 9303-008.099
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep sobre os valores relativos a fretes de
produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa,
considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo. Não obstante à
observância do critério da essencialidade, é de se considerar ainda tal
possibilidade, invocando o art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei 10.833/03, eis que a
inteligência desses dispositivos considera para a r. constituição de crédito os
serviços intermediários necessários para a efetivação da venda quais sejam, os
fretes na operação de venda. O que, por conseguinte, cabe refletir que tal
entendimento se harmoniza com a intenção do legislador ao trazer o termo frete
na operação de venda, e não frete de venda quando impôs dispositivo tratando da
constituição de crédito das r. contribuições. (destaque nosso)
Pelo exposto, voto por conhecer o Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Do mérito
Do Recurso da Fazenda Nacional
(i)
Frete na aquisição de insumos desonerados da contribuição
Alega a Fazenda Nacional que os custos com frete incidente na aquisição de
insumos integram o custo dos referidos bens adquiridos para industrialização;
bem como que os bens para industrialização adquiridos pelo contribuinte estão
sujeitos à alíquota zero e não dão direito a créditos, e, consequentemente, as
despesas com frete nestas operações não geram crédito para o contribuinte.
A legislação regente das contribuições em tela é clara ao dispor no art. 3o, inciso
II:
Fl. 2111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.249 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.902100/2014-48
7
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi
Cumpre destacar a ausência de qualquer restrição na legislação quanto à
constituição de crédito das contribuições por ser o frete empregado na
aquisição de insumos tributados à alíquota zero.
Com efeito, o frete é um serviço e suas despesas são relevantes e essenciais ao
desenvolvimento das atividades da Recorrente e o seu crédito não está
condicionado ou diretamente relacionado ao crédito dos produtos transportados,
razão pela qual os créditos relativos a produtos sujeitos à alíquota zero
transportados devem ser admitidos.
Neste sentido entra-se o entendimento consolidado desta Turma:
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS
TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO OU SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
Os fretes de aquisição de insumos que tenham sido registrados de forma autônoma
em relação ao bem adquirido, e submetidos a tributação (portanto, fretes que não
tenham sido tributados à alíquota zero, suspensão, isenção ou submetidos a outra
forma de não-oneração pelas contribuições) podem gerar créditos básicos da não
cumulatividade, na mesma proporção do patamar tributado. No caso de crédito
presumido, sendo o frete de aquisição registrado em conjunto com os insumos
adquiridos, receberá o mesmo tratamento destes. No entanto, havendo registro
autônomo e diferenciado, e tendo a operação de frete sido submetida à tributação,
caberá o crédito presumido em relação ao bem adquirido, e o crédito básico em
relação ao frete de aquisição, que também constitui “insumo”, e, portanto,
permite a tomada de crédito (salvo nas hipóteses de vedação legal, como a referida
no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei 10.833/2003). (Acórdão 9303-014.884)
Com estes fundamentos, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional neste ponto, destacando que a unidade responsável
pela implementação do aqui decidido deve certificar-se da existência de efetivo
registro autônomo das operações de frete, com efetiva tributação da operação de
frete, condição para a fruição do crédito básico na não cumulatividade.
(ii)
Frete de produtos em elaboração entre estabelecimentos da própria
empresa
Quanto ao frete de produtos inacabados entre estabelecimentos da contribuinte
entendo ser ele inerente ao processo produtivo, razão pela qual o seu crédito
deve ser mantida a decisão recorrida.
Fl. 2112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.249 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.902100/2014-48
8
Com efeito, subtração do serviço de frete do produto inacabado entre os
estabelecimentos da recorrida privaria o seu processo produtivo do próprio
insumo, daí a essencialidade de tal serviço.
É importante destacar que o transporte do produto inacabado entre os
estabelecimentos da contribuinte é essencial ao seu processo produtivo,
decorrendo daí a essencialidade da sua remoção até o estabelecimento onde
ocorrerá a conclusão processo produtivo.
Desta forma, voto por negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, também neste ponto.
Do Recurso da Contribuinte
A temática relativa ao direito ao crédito para as contribuições PIS e COFINS
advindo das operações de transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos do mesmo contribuinte tem dividido este Colegiado.
Em julgamentos realizados no mês de fevereiro do corrente posicionei-me
contrariamente ao reconhecimento de tal direito conforme Acórdãos 9303-
014.682, 9303-014.683 e 9303-014.684.
A contribuinte possui como objeto social as atividades de importação, exportação,
industrialização e comercialização de produtos químicos e orgânicos para a
fertilização do solo, possuindo dois estabelecimentos industriais localizados no
Município de Canoas/RS.
Analisando o caso dos presentes autos, verifico que a Recorrente está a pleitear o
reconhecimento dos créditos relativos às despesas de frete de produtos acabados
entre seus estabelecimentos da Recorrente com fundamento no art. 3°, II das Leis
n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003.
Ao contrário do entendimento da Recorrente, o transporte de produtos acabados
não constitui insumo do seu processo produtivo, razão pela qual não pode ser
analisado perante o inciso II do art. 3o das leis regentes das contribuições sociais.
Com efeito, o direito à tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre as despesas com fretes para transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos da mesma empresa, deveria ocorrer com
supedâneo no permissivo legal contido no inciso IX, do art. 3°, das Leis n.°
10.637/2002 e 10.833/2003, na hipótese de serem eles essenciais à atividade final
de venda de suas mercadorias, podendo ser enquadrados como despesa de frete
na operação de venda.
Por tais razões, caso se considerasse que os fretes de transferência de produtos
acabados constituem etapa essencial à atividade da empresa, a interpretação a
ser adotada deveria ser aquela que tenha por escopo privilegiar a não
cumulatividade, ou seja, dever-se-ia conceder o direito ao crédito referente as
despesas com fretes para transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos do contribuinte, pagas e/ou creditadas a pessoas jurídicas,
Fl. 2113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.249 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.902100/2014-48
9
mediante conhecimento de transporte ou de notas fiscais de prestação de
serviços.
Entretanto, esta matéria foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp n.o 1.147.902, cuja ementa cabe trazer à colação:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. DESPESAS DE
FRETE RELACIONADAS À TRANSFERÊNCIA INTERNA DE MERCADORIAS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Controverte-se sobre a possibilidade de utilização das despesas de frete,
relacionadas à transferência de mercadorias entre estabelecimentos componentes
da mesma empresa, como crédito dedutível na apuração da base de cálculo das
contribuições à Cofins e ao PIS, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
2. A legislação tributária em comento instituiu o regime da não-cumulatividade nas
aludidas contribuições da seguridade social, devidas pelas empresas optantes pela
tributação pelo lucro real, autorizando a dedução, entre outros, dos créditos
referentes a bens ou serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda.
3. O direito ao crédito decorre da utilização de insumo que esteja vinculado ao
desempenho da atividade empresarial. As despesas de frete somente geram
crédito quando relacionadas à operação de venda e, ainda assim, desde que sejam
suportadas pelo contribuinte vendedor.
4. Inexiste, portanto, direito ao creditamento de despesas concernentes às
operações de transferência interna das mercadorias entre estabelecimentos de
uma única sociedade empresarial.
5. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.147.902/RS, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/3/2010, DJe de 6/4/2010.)
A partir do entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça o direito
ao crédito relativo ao frete de produtos acabados somente pode ser reconhecido
quando decorrente de operações de venda, e na hipótese de ter ele sido
suportado pelo vendedor, salvo na hipótese de imposição legal de frete
especializado do produto acabado.
No caso dos presentes autos não foram acostados quaisquer documentos que
pudesse dar suporte à hipótese de se tratar de frete decorrente de operação de
venda por ela suportado.
Com base neste fundamentos, voto por negar provimento ao Recurso Especial da
Contribuinte.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer os Recursos Especiais
interpostos pela Fazenda Nacional e pela Contribuinte. No mérito, voto por negar
provimento a ambos.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 2114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.249 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.902100/2014-48
10
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer de ambos os
recursos, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhes provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 2115
DF CARF MF
Original